Tribunal: TJSP
Processo: 2335180-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros em execução fiscal movida pelo Município de São Bernardo do Campo para cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2017 a 2023. A agravante alega que o débito está garantido por imóvel de valor superior,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros em execução fiscal movida pelo Município de São Bernardo do Campo para cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2017 a 2023. A agravante alega que o débito está garantido por imóvel de valor superior, aceito em ação anulatória, e requer a suspensão da execução fiscal.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a garantia oferecida por imóvel é suficiente para suspender a execução fiscal e afastar o bloqueio de ativos financeiros.
III. Razões de Decidir.
3. A garantia do imóvel foi aceita apenas para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
4. A suspensão do crédito tributário requer depósito integral do montante, conforme artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112 do STJ.
5. A ausência de averbação da penhora do imóvel reforça a legitimidade da Fazenda Pública em buscar penhora em dinheiro.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A aceitação de garantia imobiliária para fins de certidão não suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2. A suspensão do crédito tributário requer depósito integral do montante.